Tribunal: STF
Processo: ARE 1546065
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Maranhão interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PROFESSOR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS EC 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSTERGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Maranhão contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por servidoras, condenando o apelante ao pagamento do abono de permanência. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se as apeladas preenchem os requisitos legais para a concessão do abono de permanência; (ii) estabelecer se o índice de correção monetária aplicado deve ser a SELIC em conformidade com a Emenda Constitucional 113/2021; e (iii) aferir se o percentual de honorários advocatícios fixados na origem deve ser postergado em virtude da iliquidez da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O abono de permanência visa estimular a permanência do servidor público em atividade quando preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme a EC 41/2003 e a Lei Complementar Estadual nº 73/2004. 



    4. É devido o pagamento do abono de permanência ao servidor público que comprovou o preenchimento dos requisitos, nos termos do Tema Repetitivo nº 888, do STF, independente do requerimento administrativo (RE 648727- AgR. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, DJe 22/06/2017). 



    5. Considerando que o comando sentencial foi proferido após a vigência da EC 113/2021, é de rigor a manutenção da taxa SELIC como índice para a atualização do crédito. 6. Segundo o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, em caso de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ser postergada para a fase de liquidação de sentença. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso parcialmente provido. 



    Tese de julgamento: “1. O servidor público que cumpre os requisitos para a aposentadoria voluntária especial faz jus ao abono de permanência, independentemente de prévio requerimento administrativo. 2. Após a vigência da EC 113/2021, aplica-se a taxa SELIC como índice de atualização do crédito de condenações judiciais. 3. Sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado na fase de cumprimento de sentença”.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º; 5º, inciso II; 37, caput, e 40, § 19, da Constituição Federal.



    Alega que a “questão jurídica objeto da lide gira em torno de saber se é ou não válida o abono permanência de servidora que não atingiu os requisitos mínimos para tanto, assim como o pagamento de parcelas retroativas ao período em que a parte demandante aponta ter iniciado tal direito”.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, o recorrente se limita a defender a repercussão geral nos seguintes termos:



    “II.4 – Repercussão Geral



    O Art. 102, § 3.º, da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004, determina o seguinte:



    No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.



    O citado requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário está regulamentado no Artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que em seu parágrafo 1º dispõe que, para efeito de repercussão geral, ‘será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.’



    Destarte, a repercussão geral do vertente apelo extremo é cristalina, eis que envolve questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, motivo pelo qual deve ser conhecido. 



    Com a simples leitura do dispositivo acima apontados, vê-se que o presente recurso subsume-se perfeitamente a tais artigos. Explica-se. 



    A repercussão geral do recurso em tela é manifesta, haja vista que, além de sua temática ser abordada em milhares de ações idênticas que tramitam no Judiciário Brasileiro, sendo este fato público e notório.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente